Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), NOELI DE FATIMA PEDRO ALESSI - CPF: 019.298.739-99 (AGRAVANTE), MARLI LEITE DA COSTA - CPF: 036.458.471-89 (AGRAVANTE), MAURO LINS PONTES - CPF: 025.207.741-50 (AGRAVANTE), OSMAR JUNG - CPF: 153.703.309-30 (AGRAVANTE), TATIANE RITA ALESSI - CPF: 049.903.871-12 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DALZOTO - CPF: 031.746.221-07 (AGRAVANTE), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVADO), SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 468.818.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY APARECIDO AYALA - CPF: 602.657.369-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON OSIEL DOS SANTOS - CPF: 028.617.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON MENEZES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL SERRA GRANDE - ASG - CNPJ: 08.897.020/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR GONCALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como WALMOR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 222.301.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO GARCIA DE RESENDE - CPF: 058.870.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES - CPF: 032.183.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENI SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR LUIZ DAPPER (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AUGUSTA DIONISIO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GENILSON DE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FARIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MATRINCHÃ - ACRM (TERCEIRO INTERESSADO), DALMIRO MAINATE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ MORANTE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIFAS ISMAEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO LIMA SIMÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL SOARES DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CUSTODIO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), ODERLEI RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE GOES (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIMAR TOMAZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER CARDOSO COLINSQUE (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA APARECIDA PIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM EM 2005 E APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS – DEFESA BASEADA UNICAMENTE NO DOMÍNIO – MATÉRIA QUE NÃO SE APLICA À DEMANDA POSSESSÓRIA – SOBRESTAMENTO AMPARADO NA LIMINAR CONCEDIDA NA ADPF 828-STF – NORMA AFETA AO PERÍODO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS - INAPLICABILIDADE AO CASO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo demonstração clara da alegada intempestividade, não há como reconhecê-la apenas com base na data em que foi proferida a decisão recorrida.

Se após a realização de audiência de justificação permanecerem presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos, deve ser mantido o
decisum
que o determinou novamente.

À Ação Possessória ajuizada em 2005, com liminar deferida e inicialmente cumprida em 2006, quatorze anos antes da pandemia da Covid-19 no país, não se aplicam as normas editadas para aquele período, sobretudo se a decisão foi sucessivamente desrespeitada.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1009601-64.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que determinou o cumprimento do mandado referente à liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes pleiteiam em preliminar o sobrestamento da demanda em razão do falecimento do autor e da não substituição processual, até o momento, pelos seus sucessores. Anexam nos autos parte da certidão de óbito.

Na sequência, alegam que integram a Associação Comunitária Rural Serra Grande e residem nos sítios que ficam numa área maior, de 1.251ha.

Informam que tramita na comarca de Nova Monte Verde Ação de Usucapião proposta em 2015 na qual o INCRA, após fazer vistorias, registra que há interesse nas terras para reforma agrária, “
reconhece o domínio do Sr. Xavier Leônidas Dallagnol e que existem duplicidades de proprietários da referida área
”, e assinala que a aquisição pela agravada se deu de forma fraudulenta.

Reportam-se a exames grafotécnicos supostamente feitos na Comarca de Juara relacionados à procuração pela qual foi efetuada a transmissão para Heliomar Klabunde, o que reforçaria a fraude praticada pela agravada. Fazem menção, inclusive, às cópias do Manejo Florestal por ela apresentadas, e destacam que, portanto, são provas imprestáveis e não poderiam ser aceitas pelo juízo de origem.

Ressaltam que “
as famílias lá possuem crianças estudando nas escolas da comunidade a mais de 20 anos e não seria razoável mudar de escolas com esta decisão
”.

Também inserem na inicial as fotografias de benfeitorias nos seus respectivos sítios, os seus documentos pessoais e parte de mapa que indica divisão em lotes, referindo-se a coordenadas geográficas da “
antiga Fazenda Acari
”.

Ao tratarem da posse, transcrevem o artigo 184 da CF, que dispõe sobre a reforma agrária, e dizem que o juízo de origem deveria acolher “
o estudo de áreas realizado favorável pelo INCRA
”.

Acrescentam que, diante da pandemia da Covid-19, o cumprimento da liminar trará prejuízos para sua saúde. Reproduzem o teor da liminar concedida pelo STF na ADPF 828(ID 128678191).

O Recurso foi distribuído no plantão forense e determinada a tramitação no expediente normal (ID 128690161)

Efeito suspensivo indeferido e justiça gratuita concedida (ID 130873679).

Na
contraminuta
, a agravada sustenta que as razões recursais se constituem em mera repetição da petição inicial dos autos principais em que os agravantes se intitulam terceiros interessados, sem nenhuma prova dessa condição, e com isso tentam suspender o cumprimento da liminar.

Aduz que eles não se insurgem contra nenhum ponto da decisão recorrida, tampouco arguem intempestividade do Agravo, até porque a liminar foi deferida em 2005 e revigorada pela última vez em 2018, de maneira que ingressam na lide apenas para conturbar o trâmite processual, o que estaria ocorrendo desde o deferimento da medida. Sustenta que se utilizam de despacho proferido em maio de 2022, que nem sequer tem caráter decisório.

No tocante ao óbito do sócio, afirma que não procede a pretensão de sobrestamento visto que se cuida de pessoa jurídica, hipótese totalmente diferente, até porque a empresa possui outros sócios e a representação obedece ao Contrato de Constituição da sociedade e suas respectivas alterações. Colaciona jurisprudência e doutrina nesse sentido.

Alega que o juízo da causa determinou o revigoramento da liminar deferida em
19-12-2005
, mantida pelo Tribunal em Agravo de Instrumento; que foi
reintegrada
na posse em
14-01-2006
; que essa liminar foi reiteradamente revigorada em virtude dos sucessivos descumprimentos da ordem judicial, com o retorno dos ocupantes seguidamente na área, como se vê da decisão de 2014 em que foram relatados todos os revigoramentos anteriores, e da proferida em 2018, em que mais de uma vez postularam a revogação da liminar por diversos motivos, até mesmo pelo falecimento de um dos vários sócios da empresa, e a cada indeferimento interpuseram Agravo de Instrumento.

Registra que eles apresentam argumentos concernentes ao domínio de terceiro, sem relação alguma com a prova produzida, tratando-se de inovações; que a matéria já foi amplamente discutida em Embargos de Terceiro julgados improcedentes com sentença mantida em Apelação; que a área objeto da Ação Possessória é totalmente distinta daquelas que pertenceriam a Heliomar e Emiliano; que a inexistência de CCIR, ITR e CAR não alteram a prova já produzida.

Conclui que a interposição deste Agravo de Instrumento é mais um desrespeito ao juízo de origem, que visa unicamente fazer cumprir a liminar que deferiu e agora novamente a revigora (ID 134197680).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não acolhimento da alegação de ausência de representação da agravada; no mérito, pelo
não provimento
do Recurso sob a justificativa de que não mais existe a situação de risco causada pela pandemia, já que “
tudo retornou ao funcionamento normal
”, não havendo motivo plausível para o não cumprimento da liminar (ID 138612186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINARES

INTEMPESTIVIDADE e IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO

Não há demonstração clara e objetiva da alegada intempestividade, tampouco da data em que os agravantes teriam tomado ciência do revigoramento deferido em 2018.

Da mesma forma, não se constata nenhuma irregularidade na representação processual da empresa autora, até porque, trata-se de pessoa jurídica, cuja morte de um dos sócios não implica na extinção do mandato.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

Como relatado, a Ação Possessória foi ajuizada em
19-12-2005
, houve contestação, audiência preliminar, estudo da situação pela Polícia Militar e perícia no local.

A liminar foi devidamente cumprida e a agravada
reintegrada
na posse
em 14-01-2006
, período em que pleiteou diversas vezes o revigoramento da medida devido ao descumprimento, o que foi deferido.

Nesse ponto, consta dos autos que os ocupantes e também os agravantes desobedeceram a ordem judicial. Desse modo, para cada revigoramento deferido eles mantiveram a mesma atitude de insubmissão e retornaram ao imóvel.

Da mesma maneira, está demonstrado que o juízo
a quo
analisou todos os documentos e em inúmeras oportunidades indeferiu o pedido dos ocupantes, mantendo a liminar, a qual revigorou diversas vezes.

E mais, a oposição de Embargos de Terceiro levou ao sobrestamento da diligência de revigoramento por certo período, e agora, pelo
decisum
recorrido, à determinação de cumprimento de novo revigoramento.

N
as razões recursais, os agravantes se limitam a discutir o domínio de terceiro e descrevem fatos que ensejariam uma sobreposição de documentos
,
cuja tese está totalmente fora do contexto da Ação Possessória.

Logo, não procede nenhum dos argumentos expostos, até porque nunca tentaram desconstituir a posse da agravada, atestada satisfatoriamente desde 2005, tanto assim que amparou a concessão da liminar, mantida neste Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não foi autorizada a sua revogação nesta fase processual, em sintonia com o parecer do Ministério Público (ID 129384168).

A existência de Usucapião também não justifica a pretensão dos agravantes, visto que há previsão expressa no CPC quanto ao seu não cabimento na pendência de Ação Possessória. Nesse ponto, os próprios agravantes informam que a Ação Petitória foi ajuizada em 2015, ou seja, dez anos depois da Possessória.

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal unicamente analisar se há abuso ou teratologia na decisão recorrida, ausente neste caso.

A propósito da matéria, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

A decisão ora agravada não contém vício algum. Ainda que a inicial esteja instruída com documentos que poderiam motivar o deferimento da liminar
inaudita altera parte
, o juízo da causa designou audiência de justificação de posse em que ficaram suficientemente comprovados os requisitos legais.

Além disso, foi realizada perícia, acurada análise dos fatos deduzidos em Embargos de Terceiro e Estudo da situação pela Polícia Militar. E mais, os sucessivos revigoramentos foram deferidos após parecer favorável do MP, como mostra o
decisum
de ID 134138193.

Em relação à pretendida suspensão do cumprimento da reintegração com base na liminar concedida na ADPF 828, faz-se necessário
registrar que, depois de publicada a Recomendação n. 90 do CNJ em
2-3-2021,
o STF deferiu a liminar buscada na ADPF n. 828 e na sequência foi promulgada a Lei n. 14.216/2021.

O relator da ADPF, ministro Luís Roberto Barroso, consignou o seguinte:

[...]
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.

3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para a pessoa em situação de vulnerabilidade.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022
e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021
[...]
(sem destaque no original).

Como visto, prevalece o disposto na Lei n.
14.216, de 7 de outubro de 2021
, que tem abrangência bem mais ampla que a liminar concedida pelo STJ, à exceção dos casos relacionados às áreas rurais, para os quais o STF estendeu seus efeitos ao referendar a liminar, em que, vale destacar, o relator anotou que a Lei suspendeu as ordens de remoção e despejo
até 31.12-2021,
estendendo-a posteriormente.

Quanto às ocupações coletivas, acrescentou a suspensão, pelo art. 2º dessa norma, da eficácia de atos que imponham a desocupação ou a remoção forçada de imóvel privado ou público “
que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”
.

Ao analisar a pretensão liminar, o ministro fez remissão à superveniência da Lei n. 14.216/2021 e ressaltou que os parâmetros legais devem persistir na parte que fixa critérios mais favoráveis
para pessoas em situação de vulnerabilidade
.

Também
considerou inadequada a tentativa dos autores da ADPF de aumentar o alcance do pedido cautelar com a estipulação de parâmetros diversos dos instituídos pelo legislador
.

E aconselhou ao próprio STF que fosse cauteloso e não expandisse de forma irrestrita a intervenção judicial via ADPF, “
que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento,
nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo
”.

Por consequência, tanto a Lei n. 14.216/2021 como a decisão que referendou a liminar concedida na ADPF 828 fazem alusão expressa às populações vulneráveis que se encontram em situação de risco particular no período de pandemia, o que é totalmente diferente do caso ora em exame.

Primeiro

porque os documentos anexados no Recurso mostram que a Ação Possessória foi proposta em 2005 e a liminar nela concedida foi devidamente cumprida em 2006 (
QUATORZE ANOS ANTES DA PANDEMIA
), mas durante todo esse tempo os ocupantes não atenderam à ordem judicial, tanto por ocasião da liminar como nos sucessivos revigoramentos, e retornaram para a área inúmeras vezes.

Logo,

o quadro fático apresentado revela que os ocupantes do imóvel em discussão não se enquadram nos critérios descritos na Lei
14.216, de 7 de outubro de 2021, tampouco na liminar deferida na ADPF,
normas editadas somente para o período da pandemia do Coronavírus.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022